Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA DE ÔNIBUS. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento referente à profissão de motorista, na condução de veículo de transporte de passageiros (art. 302, §1o, inciso IV, do CTB).
II – Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acusado agiu com culpa; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima e a possibilidade de compensação entre a culpa concorrente da vítima e do autor dos fatos; (iii) verificar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (iv) o cabimento da condenação por danos morais a ser pago à família da vítima.
III – Razões de decidir:
3. Configurado o homicídio culposo, nos termos do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez comprovado que o sinistro decorreu da conduta imprudente do acusado ao realizar uma conversão à esquerda em direção ao entroncamento que dá acesso ao posto de combustíveis, sem adotar as precauções necessárias, como verificar o tráfego no sentido oposto e assegurar-se da inexistência de veículos circulando naquela direção.
4. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, que se dá quando a conduta do agente se revela livre de imprudência, imperícia ou negligência. No presente caso, mesmo que restassem comprovadas as alegações da Defesa de que a moto estava com o freio posterior danificado ou que os faróis estavam inoperantes antes do acidente, tais fatos não excluem a responsabilidade do agente que agiu com imprudência, ao realizar uma conversão à esquerda sem adotar as precauções necessárias, sendo certo que no Direito Penal não há compensação entre a culpa concorrente da vítima e a do autor dos fatos.
5. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de infração penal é cabível, desde que haja pedido expresso da Acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou atendido, na hipótese, mostrando-se o montante fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proporcional e razoável, ressaltando-se o falecimento da vítima em razão do atropelamento causado pelo apelante.
IV - Dispositivo
7. Recurso não provido.